Tribunal: TCU
Processo: 026.418/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3594/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN) e ao Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) sobre as seguintes impropriedades constatadas no âmbito da contratação de entidades privadas para prestação de serviços médicos por meio das Concorrências 1, 2, 3 e 4/2014: b.1) contratações embasadas em pesquisas de mercado frágeis, uma vez não respaldada por elementos concretos que atestassem a fidedignidade dos valores inseridos nos documentos presentes nos processos administrativos, em afronta aos arts. 7o, § 2o, inciso II; 40, inciso X e § 2o, inciso II; e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993; b.2) ausência de estudo prévio sobre a vantajosidade das contratações de entidades privadas para prestação de serviços médicos em relação à contratação direta pelo ente público e de estudo que indique qual é o sistema de remuneração mais adequado para os serviços prestados, conforme exigido pelo Acórdão 352/2016-TCU-Plenário ; e b.3) presença de sócios das empresas contratadas por meio das Concorrências 1, 2 e 3/2014 que eram servidores públicos do HRTVM, em oposição ao que dispõe o art. 9o, inciso III, da Lei 8.666/93; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN), ao Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) e aos responsáveis ouvidos em audiência; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.418/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Janilce da Silva Falcão (XXX.728.274-XX); Jarbas Miguel Fernandes Mariano (XXX.917.404-XX); José Geraldo Couto da Costa (XXX.175.894-XX); Maria Danisia Moraes de Freitas (XXX.499.344-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: José Anselmo de Carvalho Junior (OAB/RN 3.703) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.